Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CURATELADO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.755, 1.757 e 1.781 do Código Civil, do artigo 84, § 4o, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e dos artigos 61 e 553 do Código de Processo Civil, o curador deve prestar contas no juízo que decretou a interdição e instituiu a curatela.
II. Não há fundamento para afastar a competência funcional prevista nos artigos 61 e 553 do Código de Processo Civil na hipótese em que a prestação de contas no juízo da interdição é insuscetível de causar qualquer gravame ao curatelado, inclusive sob a perspectiva do acesso à justiça.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.